Tribunal: TJMT
Processo: 1016968-37.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016968-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAURA GISELE MAIA SPINOLA - CPF: 828.835.991-49 (ADVOGADO), LAURA GISELE MAIA SPINOLA - CPF: 828.835.991-49 (AGRAVANTE), LUCIANI MORENO IORIS - CPF: 594.467.221-87 (AGRAVADO), JULIA DE PAULA VITORINO - CPF: 030.764.791-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATIVOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. DESCUMPRIMENTO DE PARCELAMENTO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por devedora em Ação Executiva de Aluguéis e Encargos Locatícios, objetivando a reforma da decisão que determinou penhora online via SISBAJUD. A agravante alega excesso de execução por suposta cobrança em duplicidade de honorários advocatícios contratuais (20%) e sucumbenciais (10%), inclusão indevida de multa de 2%, e quitação integral da dívida mediante parcelamento que teria sido cumprido. Sustenta, ainda, que sua proposta de parcelamento não teria sido apreciada pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de execução por cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais; (ii) apurar a legalidade da multa de 2% incluída na planilha de débitos; (iii) examinar se houve quitação integral da dívida mediante parcelamento; e (iv) definir a validade da penhora online diante do suposto adimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação judicial do parcelamento proposto pela agravante, com concordância da parte exequente, afasta a alegação de ausência de manifestação sobre o pedido de parcelamento.

A agravante não cumpriu integralmente o parcelamento homologado, efetuando pagamentos em valores inferiores aos pactuados, gerando saldo remanescente que legitima o prosseguimento da execução conforme art. 916, §5º, I, do CPC.

A cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais é admitida pela jurisprudência, por se tratarem de verbas de naturezas distintas, sendo válida quando prevista no contrato, como no caso concreto.

A multa de 2% é cláusula penal expressamente prevista no contrato de locação, com caráter moratório, não havendo abusividade nem inserção aleatória.

A atualização do débito com juros e correção monetária, diante do inadimplemento, não caracteriza "dívida eterna", mas preservação do valor real do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a cumulação de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais quando prevista no contrato, por possuírem naturezas jurídicas distintas.

A multa contratual de 2% é legítima quando expressamente pactuada e decorrente do inadimplemento.

O descumprimento do parcelamento homologado judicialmente autoriza o prosseguimento da execução e aplicação de medidas constritivas.

A atualização do débito com encargos legais e contratuais não configura enriquecimento ilícito do credor, mas exercício regular do direito de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85 e art. 916, §5º, I; CC, art. 408.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, AI nº 2337275-70.2023.8.26.0000, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 30.01.2024;
TJ-MT, Ap. Cív. nº 1007179-56.2023.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Helena Póvoas, j. 20.03.2024;
TJ-PR, Ap. Cív. nº 0000240-11.2021.8.16.0170, Rel.ª Des.ª Dilmari Kessler, j. 04.12.2023;
TJ-MT, Ap. Cív. nº 0048166-35.2015.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.01.2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1016968-37.2025.8.11.0000

LAURA GISELE MAIA SPINOLA x LUCIANI MORENO IORIS

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LAURA GISELE MAIA SPINOLA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Executiva de Aluguéis e Encargos Locativos nº 1004169-72.2021.8.11.004, ajuizada por LUCIANI MORENO IORIS, determinou a penhora online via SISBAJUD em face da agravante.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, excesso de execução, alegando que haveria
bis in idem
na cobrança de honorários advocatícios contratuais (20%) cumulados com honorários sucumbenciais (10%), bem como que a multa de 2% teria sido incluída de forma aleatória.

Defende a quitação integral do débito, pois realizou depósito judicial de 30% do valor e solicitou o parcelamento do saldo em seis prestações, que já teriam sido pagas, bem como que a agravada estaria atualizando a dívida sem considerar os valores pagos, tornando a dívida "eterna".

A agravante alega ainda que sua proposta de parcelamento não teria sido analisada pelo juízo a quo, nem pela parte agravada, gerando-lhe prejuízo, e que os honorários advocatícios contratuais não poderiam ser cobrados judicialmente na presente ação, por não se tratar de ação de despejo por falta de pagamento.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 289627866).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 292749350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão central trazida pela agravante diz respeito à alegação de excesso de execução, com base em suposta duplicidade de honorários advocatícios (contratuais e sucumbenciais), inclusão indevida de multa de 2% e alegação de que a dívida já estaria quitada mediante parcelamento judicial.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

Conforme documentos juntados aos autos de origem, houve efetivamente a manifestação da agravada concordando com o parcelamento proposto pela agravante, com a subsequente homologação judicial por meio da decisão interlocutória de ID 74733391, que concedeu “
o pedido de parcelamento do débito em 06 (seis) parcelas, conforme o demonstrativo do cálculo apresentado nos autos (ID. 68766383).”

Portanto, não procede a alegação da agravante de que não houve manifestação quanto ao pedido de parcelamento. A realidade processual demonstra que o parcelamento foi devidamente acordado entre as partes e homologado pelo juízo de primeiro grau, estabelecendo um plano de pagamento vinculante para ambas as partes.

O cerne da questão reside no fato de que a agravante não cumpriu o parcelamento conforme homologado, efetuando pagamentos em valores inferiores aos estabelecidos, gerando um saldo remanescente de R$1.782,03, além dos acréscimos legais e contratuais.

Conforme a tabela apresentada pela agravada nas contrarrazões, a agravante deveria ter pago parcelas de R$1.981,73 cada, totalizando R$11.890,38, mas realizou depósitos em valores menores, totalizando apenas R$10.108,35, o que evidencia o descumprimento do parcelamento nos termos determinados pelo juízo de origem.

Nos termos do art. 916, §5º, I, do CPC, o não pagamento de qualquer das prestações acarretará “
o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos
.”

Assim, uma vez descumprido o parcelamento pela agravante, é legítimo o prosseguimento da execução pelo valor total do débito, devidamente atualizado, autorizada a utilização dos meios constritivos disponíveis, como a penhora online determinada na decisão agravada.

Quanto à alegação de
bis in idem
na cobrança dos honorários advocatícios, entendo que não assiste razão à agravante. A previsão dos honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% constitui cláusula válida e eficaz em contratos de locação, representando uma compensação ao locador pelos custos incorridos para cobrança extrajudicial e judicial do débito.

Tais honorários possuem natureza diversa dos honorários sucumbenciais previstos no art. 85 do CPC, que remuneram o trabalho do advogado no processo. A jurisprudência tem reconhecido essa distinção, não configurando bis in idem sua cobrança simultânea, desde que expressamente previstos no contrato, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. Interposição contra a decisão que determinou a citação do réu para pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários, fixados em 10%, excluídos os inseridos na planilha, sob pena de bis in idem .
Pretensão à cobrança dos honorários contratuais além dos sucumbenciais. Verbas que possuem naturezas distintas. Possibilidade de cumulação sem configuração de cobrança em duplicidade. Despesa que, ademais, está prevista no contrato de locação comercial entabulado entre as partes . Primazia do princípio da livre iniciativa que rege os contratos de natureza empresarial. Precedentes do C. STJ.
Decisão reformada . RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2337275-70.2023.8 .26.0000 Campinas, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 30/01/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS – CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA LIVREMENTE PACTUADA – NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Em contrato de locação para fins comerciais, é possível a cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais, pois possuem naturezas jurídicas distintas, não caracterizando bis in idem.
(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007179-56.2023 .8.11.0041, Relatora.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 20/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL (ART. 1.009, CPC)– CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO COMERCIAL – INADIMPLEMENTO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS E HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA POR AVENTADA ONEROSIDADE EXCESSIVA NA COBRANÇA DOS ALUGUÉIS –– NÃO ACOLHIMENTO – OS ATRASOS JÁ ESTAVAM OCORRENDO ANTES MESMO DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA DO COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS TEORIAS DA IMPREVISÃO E DA ONEROSIDADE EXCESSIVA –
PLEITO DE INEXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE 20% – NÃO ACOLHIMENTO – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENTENDE SER VÁLIDA A COBRANÇA CUMULADA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS, NÃO SE TRATANDO DE BIS IN IDEM, PELO FATO DE SEREM VERBAS DISTINTAS – PRECEDENTE DO STJ E DESTA CÂMARA
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR 0000240-11 .2021.8.16.0170 Toledo, Relator.: Dilmari Helena Kessler, Data de Julgamento: 04/12/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2023)

No que concerne à alegação de cobrança indevida de multa de 2%, verifico que, ao contrário do que alega a agravante, a referida multa está expressamente prevista no contrato de locação, não tendo sido incluída de forma aleatória. Trata-se de multa moratória contratual, comum em contratos de locação, e seu percentual de 2% está dentro dos parâmetros considerados razoáveis pela jurisprudência, não havendo qualquer indício de abusividade que justifique sua exclusão do cálculo do débito.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – MULTA MORATÓRIA DE 20% – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. A multa moratória prevista contratualmente, se trata de uma obrigação acessória, pela qual o devedor se obriga a uma determinada prestação, desde que, culposamente, deixe de cumpri-la ou se constitua em mora, nos termos do art. 408, do C. Civil. No caso, restando previsto no contrato de locação firmado entre as partes a multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, não há que se falar em abusividade quanto ao percentual aplicado, não havendo qualquer óbice para a sua cobrança. Precedentes.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00481663520158110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2024)

A cobrança de tal multa, portanto, é legítima e decorre do inadimplemento contratual da própria agravante.

Por fim, não se sustenta a alegação de quitação integral da dívida. Conforme já demonstrado, a agravante não cumpriu integralmente o parcelamento homologado, efetuando pagamentos em valores inferiores aos estabelecidos, o que resultou em saldo remanescente.

Também não há que se falar em "dívida eterna", como alegado pela agravante. A atualização do débito, com a inclusão de juros, correção monetária e demais encargos contratuais, é procedimento regular e necessário para preservar o valor real do crédito, sobretudo diante da mora do devedor.

Não se vislumbra, portanto, qualquer enriquecimento ilícito por parte da agravada, mas tão somente o exercício regular do direito de cobrar o que lhe é devido conforme o contrato e a legislação aplicável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025